Tribunal: STF
Processo: RHC 251900
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo Regimental nos embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de Drogas e associação para esse fim. Busca Pessoal e veicular. Art. 244 do CPP. Fundada Suspeita. Legalidade da medida. Violação de Domicílio: Não ocorrência. Fundadas razões para ingresso dos policiais. Autorização do morador. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não verificada. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial, busca veicular e domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade do procedimento, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal e veicular foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio.



    III. Razões de decidir



    4. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível, no caso concreto, diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 



    5. Ficou demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, porquanto havia notícia de que um veículo com as características do veículo do recorrente estaria sendo usado para transporte e comercialização de drogas, sendo realizadas diligências prévias à abordagem.



    6. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada, uma vez que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, após a mencionada abordagem e busca pessoal e veicular. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    7. Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. Precedentes. 



    8. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, não sendo possível subtrair possíveis etapas judiciais, ainda dependentes da deflagração de ação penal: juízo preliminar de viabilidade do processo-crime e instrução probatória. A queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015 (Tema RG nº 280); HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021; HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022; HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022.